Tribunal: TJDFT
Processo: 0747794-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747794-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MIRYAM NARA ROCHA REIS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MIRYAM NARA ROCHA REIS contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por JOANA DARC PEREIRA DA SILVA. A parte agravante alega, em síntese, que há omissão na decisão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor da parte embargada. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição e/ou obscuridade, ou para corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. A parte embargante sustenta, em síntese, que há omissão na decisão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Inicialmente, não há que se falar em omissão na decisão embargada, tendo em vista que a embargante adiantou-se ao pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte contrária e apresentou contrarrazões ao recurso, antes de sua regular intimação, razão por que as questões levantadas naquela petição não foram consideradas na decisão embargada. De qualquer forma, não há motivos para a condenação da embargada ao pagamento de indenização, tampouco de multa por litigância de má-fé, porque não restou comprovada nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil. Ressalto que a litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa, o que não restou caracterizado nos autos. Nesse sentido, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos apresentados pela embargada, dirigidos à defesa do direito que entendia possuir no presente processo, razão por que incabível a condenação por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator